Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-57.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 694.946.061-91 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO INDIVIDUAL –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL

POR ACIDENTE (IPA) –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

Assim, se a soma dos prazos entre a ciência da invalidez e a comunicação do sinistro e entre a resposta negativa da seguradora e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004520-57.2024.8.11.0003

APELANTE:

HÉLIO ALVES DOS SANTOS

APELADA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO ALVES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada

nos autos da
ação de cobrança
proposta em face da

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aduz que adquiriu serviço como destinatário final, e a apelada desenvolve prestação de serviços, logo é indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte o reconhecimento da prescrição quinquenal ao caso, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 260297153).

Contrarrazões ofertadas no Id
260297158, onde a apelada pede pela manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 2608981571.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HÉLIO ALVES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de cobrança
em face da
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, objetivando
o recebimento de indenização prevista na cláusula de
IPA
(
Invalidez
Permanente por Acidente).

Após a apresentação da contestação e réplica, a
Magistrada
a quo
julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Não se conformando com o teor do
decisum
, o apelante aduz, em suma, que adquiriu serviço como destinatário final, e a apelada desenvolve prestação de serviços, logo é indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte o reconhecimento da prescrição quinquenal ao caso, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 260297153).

Pois bem. Sobre a matéria o artigo 206, § 1º, II “b” do CC, prevê:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1

Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Por sua vez, a Súmula nº. 278 do STJ esclarece que:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
o acidente que deu azo à percepção da indenização securitária ocorreu em
julho/2021
e em face do requerimento pleiteado, a seguradora enviou carta de negativa destinada ao autor datado de
01/12/2021
concluindo que "
não restou caracterizada a cobertura de invalidez decorrente de acidente pessoal, conforme definido nas condições contratuais, pois seu quadro clínico demonstra que a invalidez foi provocada por doença”
(sic - Id 260296718).

Por sua vez, a presente demanda só foi ajuizada em
28/02/2024
, quando já escoado o prazo prescricional para tanto.

Desse modo, se a soma dos prazos entre a ciência da invalidez e a comunicação do sinistro e entre a resposta negativa da seguradora e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.

Logo, irretocável a sentença impugnada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício, inclusive desta Câmara e de minha relatoria. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278 DO STJ –
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
(N.U 1018472-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018)”
(N.U 1013904-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.”
(TJ-MT 10007211920208110044 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025